Tribunal: TJMT
Processo: 1034453-84.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034453-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FILIPE SAMUEL KNISPEL BRAKMANN - CPF: 046.470.801-02 (ADVOGADO), AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.372.531/0001-29 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), ILMO. PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA PROCURADORIA FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL da PGE/MT (EMBARGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em mandado de segurança para suspender a exigibilidade da CDA n. 2024633936, mas indeferiu em relação à CDA n. 2024633941, relativa a descumprimento de obrigação acessória tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em relação à CDA nº 2024633941, com base nas alegações de que o crédito estaria atingido pela prescrição e decadência, além de estar relacionado ao ICMS Garantido.

III. Razões de decidir

3. A
obrigação

acessória
possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo
obrigação
principal a ser adimplida, pode haver
obrigação

acessória
a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.

4.
O processo de compensação do crédito tributário e a interposição de recurso administrativo, por parte do contribuinte, suspende a exigibilidade do crédito, nos moldes do artigo 151 do Código Tributário Nacional

5. É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

6. O indeferimento da tutela provisória de urgência está amparado na ausência de elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 113, 151, III, 174; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1180480/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 19/08/2019; TJMT, N.U 1012251-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1067026-52.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
, deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal para “
suspender a exigibilidade da CDA nº 2024633936, bem como que referida CDA não constitua óbice a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, até ulterior deliberação
”.

A parte agravante sustenta que o crédito tributário constante na CDA nº 2024633941 está fulminado pela decadência e prescrição, além de configurada a prescrição intercorrente.

Defende que “
a obrigação conscrita na CDA n. 2024633941 já foi paga através do pedido de compensação n. 15332, de 2010. O Fisco estadual demorou 14 (catorze) anos para só então, em 14 de agosto de 2024, com o Parecer n. 4471/2024/CCOMP/PGE/MT dizer que, por sua ótica, o pedido de compensação é irregular
” e que o processo administrativo demorou mais de 14 (quatorze) longos anos, de modo que ocorreu a prescrição intercorrente pelo transcurso de muito mais do que 3 (três) anos sem nenhuma marcha da Fazenda Estadual.

Afirma que “
a agravante não é devedora do tributo estampado pela CDA n. 2024633941 pelo fato de que, conforme exposto no corpo da CDA, há expressa informação de que tal CDA foi emitida com causalidade originada por cobrança de ICMS Garantido Integral, o que, como se sabe, é inconstitucional por respeito ao princípio da reserva legal, conforme será explicado em tópico próprio mais adiante quando da contextualização do direito
”.

Argumenta que a manutenção da exigibilidade do crédito lhe impõe grave risco de dano à atividade empresarial, uma vez que impede a obtenção de certidões indispensáveis para o exercício regular de suas atividades, podendo culminar em prejuízos financeiros irreparáveis e eventual encerramento de suas operações.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da CDA n. 2024633941, bem como para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento das referidas CDAs, permitindo a emissão de CDA ou, na impossibilidade desta, de CPEND, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No Id. 256582692, foram intimadas as partes para que se manifestassem quanto à competência da ação mandamental na origem, no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato seguinte, a parte agravante apresentou manifestação, em que informa que desistiu do feito em relação aos impetrados Procurador-Geral e Subprocurador-Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (Id. 256680650).

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no Id. 257589194.

Opostos embargos de declaração pela parte agravante, esses foram parcialmente acolhidos no Id. 264663282.

Contrarrazões no Id. 264109252, em que a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 270284362).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por Ágil Distribuidora de Alimentos Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1067026-52.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto da Receita Pública da Sefaz/MT,
deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal para “
suspender a exigibilidade da CDA nº 2024633936, bem como que referida CDA não constitua óbice a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, até ulterior deliberação
”.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Infere-se dos autos que a parte agravante Ágil Distribuidora de Alimentos Ltda. impetrou o mandado de segurança n. 1067026-52.2024.8.11.0041 contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, em razão da manutenção da exigibilidade das CDAs n. 2024633936 e 2024633941.

A agravante alega que tais créditos estão fulminados pela decadência e prescrição, além de se sustentarem em cobranças relacionadas ao ICMS Garantido Integral, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, pleiteando a suspensão da exigibilidade de ambas as certidões e a emissão de certidão de regularidade fiscal indispensável para suas atividades.

O d. Juízo de origem deferiu parcialmente o pleito inicial para suspender a exigibilidade da CDA n. 2024633936, bem como que referida CDA não constitua óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, mas indeferiu em relação à CDA n. 2024633941, sob o fundamento de que “
em que pese a argumentação da impetrante no sentido de afirmar que o debito imputado decorre dos débitos de ICMS Garantido, pela análise unicamente da CDA anexada, não se verifica uma relação de causalidade nas imputações e a cobrança de ICMS Garantido integral”
(Id. 256311187, p. 45/49).

Como apontado pelo d. Juízo de origem, a cobrança relacionada à Certidão de Dívida Ativa (CDA) em questão refere-se à infração consistente na “omissão de entrega de cópia de nota fiscal – GINF”, não havendo, nesta fase de cognição sumária, demonstração de que tal débito tenha relação com o ICMS Garantido, uma vez que se trata de autuação por descumprimento de obrigação acessória.

De acordo com o art. 113 do CTN, existem dois tipos de obrigação tributária,
in verbis
:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Nesse contexto, pode-se inferir que será principal a obrigação que tiver por objeto o pagamento, seja de tributo ou penalidade, enquanto a obrigação acessória, por outro lado, tem por objeto a prestação de informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Com efeito, a obrigação acessória nada mais é que o envio de informações das pessoas físicas e jurídicas para o Estado.

Porém, caso a obrigação acessória seja descumprida, surgirá uma nova obrigação principal, porquanto o descumprimento dela gera a imposição de multa (penalidade pecuniária).

A respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “‘
a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária. (AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06/10/2009)’.
” (STJ, AgInt no AREsp 1180480/RJ, 1ª T, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Logo, ausente prova inequívoca de que o débito guarda relação com o ICMS Garantido, não há como afastar, neste momento, a presunção de legitimidade e veracidade em relação ao descumprimento da obrigação acessória cobrada na respectiva CDA.

De igual maneira, em relação à alegação de prescrição, em primeiro momento, percebe-se que a exigibilidade do crédito tributário se encontrava suspensa em razão do pedido administrativo de compensação do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público possui entendimento de que “
o processo de compensação do crédito tributário e a interposição de recurso administrativo, por parte do contribuinte, suspende a exigibilidade do crédito, nos moldes do artigo 151 do Código Tributário Nacional
”. (TJMT, N.U 1012251-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024).

Sob essa ótica, considerando que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede o curso do prazo prescricional, não se vislumbra, ao menos neste momento, o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Por derradeiro, no tocante à suposta ocorrência de prescrição intercorrente e decadência do crédito tributário, observa-se que tais matérias não foram analisadas pelo juízo de origem, de modo que sua apreciação neste momento configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A partir dessas premissas, não verificada a presença da probabilidade do direito para o provimento do recurso, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
na parte conhecida, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025